Tribunal: TJSP
Processo: 1500211-78.2023.8.26.0608
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (9,9G DE "CRACK" E 83,46G DE MACONHA) – A DEFESA PRETENDE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E ELEVADA A PENA, POIS DEMONSTRADA NOS AUTOS A

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (9,9G DE "CRACK" E 83,46G DE MACONHA) – A DEFESA PRETENDE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL E ABRANDAMENTO DA REPRIMENDA – O MINISTÉRIO PÚBLICO PRETENDE SEJA AFASTADA A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS E ELEVADA A PENA, POIS DEMONSTRADA NOS AUTOS A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL – TRÁFICO EVIDENTE – NEGATIVA ISOLADA RECHAÇADA DIANTE DO RESTANTE DAS PROVAS – COM INTEIRA RAZÃO O RECLAMO MINISTERIAL – DESDE A ADOLESCÊNCIA O RÉU PRATICA ILÍCITOS, MAIOR DE IDADE JÁ É O TERCEIRO PROCESSO CRIME A QUE RESPONDE – NÃO SE TRATA DE CRIMINOSO NOVATO – A CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM APREÇO NÃO FOI PREVISTA PARA QUEM REITERA NOS TRILHOS DA CRIMINALIDADE – PENA RECALCULADA – A QUANTIDADE DE PENA OBSTA BENEFÍCIOS, COMO A PERMUTA E O SURSIS – AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E A NATUREZA ASSEMELHADO AOS HEDIONDOS JUSTIFICA O REGIME FECHADO – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL PARA ELEVAR A PENA E FIXAR REGIME FECHADO, MANTENDO-SE, NO MAIS, A R. SENTENÇA GUERREADA.